Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-78.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÕES AO ERÁRIO. REDAÇÃO DA EMENTA. ERRO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Redação. Erro material. A redação do acórdão ora impugnado (ID 19171539) encontra-se dissociada do tema discutido (dispositivo). Não trata o processo de nulidade de auto de infração de trânsito, mas de reposição ao erário de verba alimentar recebida de má-fé. Especificamente, o tema enfrentado no acórdão embargado diz respeito à parâmetros de atualização do débito de relação jurídica não tributária. Assim, reconhece-se a nulidade do acórdão e, na mesma assentada, promove-se o julgamento da questão controversa.
3 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. A matéria resta pacificada com o julgamento do RE acima referido, com repercussão geral. Não há, no processo, controvérsia entre as partes sobre tais critérios, de modo que não há a omissão reclamada pela embargante. Embargos de declaração acolhido para os esclarecimentos pertinentes.
4 – Embargos de declaração conhecidos e providos.